Tribunal: TJBA
Processo: 0504471-68.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504471-68.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. DEMANDA CONTRA
O DA BAHIA E MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.CONDENAÇÃO. VIABILIDADE. TEMA 1.002 DO STF (RE 1.140.005/RJ).LEI LOCAL. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO LEGAL PARA VERBA. CONDENAÇÃO.SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ DEFINIÇÃO LEGAL DA DESTINAÇÃO OU OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
DISTINGUISHING
. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º
0504471-68.2018.8.05.0256
tendo como Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DA BAHIA

e Apelados
ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator